Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de débitos condominiais. Imóvel com cláusula de alienação fiduciária. Ausência do credor fiduciário no polo passivo.
O imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia é de propriedade resolúvel do credor fiduciário, não podendo, assim, ser penhorado em execução movida apenas contra o devedor fiduciante.